Tribunal: TJDFT
Processo: 0719596-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719596-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO HENRIQUE RODRIGUES NERES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 72043041, a parte agravante, sob o fundamento de que o juízo a quo proferiu decisão superveniente que não conheceu do recurso de apelação interposto, requer a “manifestação do juízo quanto ao conflito suscitado”. A primeira questão se refere à inexistência de “conflito” entre órgãos jurisdicionais de instâncias distintas (1o e 2o graus). Da decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que a natureza jurídica do ato judicial de extinção do cumprimento de sentença, pelo pagamento, é sentença e, não, decisão interlocutória, e que, por essa razão, caberia a interposição de apelação, poderia ser combatida por meio da interposição de agravo interno para análise do colegiado, o que não ocorreu. Assim, no segundo grau de jurisdição, a mera apresentação de petição contra decisão monocrática, que não conheceu de recurso, não encontra respaldo no Código de Processo Civil. Quanto ao entendimento esboçado pelo juízo a quo, contra o qual foi interposto agravo de instrumento, não cabe, posteriormente, independentemente do seu desacerto, a interposição de outro recurso em substituição, em face do princípio da unirrecorribilidade, tendo ocorrido a preclusão consumativa. Portanto, nada a prover quanto à petição de ID 72043041. Preclusa, cumpra-se a parte final da decisão de ID 71956700. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora